Tribunal: TJMT
Processo: 1007185-05.2022.8.11.0007
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007185-05.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALTIDA DO CARMO DOS SANTOS - CPF: 650.374.481-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO – RECLAMAÇÃO AJUIZADA PERANTE O STJ – SUPERVENIÊNCIA DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO - PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a sentença lançada nos autos (id. 166531653), que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar o feito, em cumprimento ao estabelecido no Tema nº 793 do Supremo Tribunal Federal.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta a solidariedade dos entes federados para a composição do polo passivo, sendo incabível o chamamento ao processo.

No id. 169771690, o Ministério Público se manifestou pelo provimento do recurso.

No id. 172592171, a parte autora junta decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que cassou a sentença impugnada, se manifestando pela perda do objeto do recurso interposto e retorno dos autos à origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

No caso, vê-se que foi prolatada decisão de procedência pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão da reclamação Nº 44884 - MT (2023/0049512-5) ajuizada pela parte demandante, nos seguintes termos:

“(...)
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS E REGISTRADO NA ANVISA. JUÍZO ESTADUAL QUE CONCLUIU PELA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO JUÍZO FEDERAL. IAC 14/STJ. DETERMINAÇÃO AO JUÍZO ESTADUAL DE SE ABSTER DE PRATICAR QUALQUER ATO JUDICIAL DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

(...)

Posto isso, nos termos do art. 34, XVIII, do Regimento Interno desta Corte, JULGO PROCEDENTE a presente Reclamação, confirmando a liminar, para cassar a decisão reclamada e determinar o prosseguimento do feito no Juízo Estadual, nos termos expostos. ”

Assim, considerando a decisão que cassou a sentença prolatada nos autos de origem, constata-se a ocorrência da perda do interesse recursal da parte recorrente, ocasionando em ausência de pressuposto de admissibilidade.

Diante do exposto,
declaro prejudicado
o julgamento do presente recurso inominado, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023